Tribunal: TJMT
Processo: 0008896-20.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008896-20.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEVISAO CHAPADA DOS PARECIS LTDA - CNPJ: 32.981.698/0001-60 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, A QUAL JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO TEMA N.º 1.282, DA REPERCUSSÃO GERAL. PRONUNCIAMENTOS ANTERIORES EM DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIXADA PELA CORTE SUPREMA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA À TESE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO (ART. 1.030, II, CPC). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão de possível divergência entre os pronunciamentos anteriormente proferidos nos presentes autos e a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.282, submetido à sistemática da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à análise da constitucionalidade da cobrança da denominada Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, à luz da tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.282, da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 1.417.155/RN, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n.º 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, procedeu à revisão do entendimento até então prevalecente acerca da inconstitucionalidade da exação em apreço, inaugurando nova orientação hermenêutica sobre a matéria.

5. Nessa oportunidade, a Suprema Corte fixou a tese de observância obrigatória no sentido de que: “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares
”.

6. A partir desse precedente, a orientação anteriormente consolidada — que embasou a sentença de primeiro grau — foi superada, admitindo-se a legitimidade da exação, desde que respeitados os requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no Código Tributário Nacional, bem como assegurada a efetiva prestação ou, ao menos, a potencial disponibilização dos serviços ao contribuinte.

7. Assim, em estrita observância ao caráter vinculante do precedente firmado pela Suprema Corte, não subsiste qualquer fundamento jurídico apto a justificar a manutenção de pronunciamentos judiciais que, em sentido oposto, tenham reconhecido a inconstitucionalidade da exação em apreço.

8. Diante desse contexto, impõe-se o necessário exercício do juízo de retratação, porquanto os pronunciamentos anteriormente exarados no presente feito mostram-se em manifesta dissonância com a orientação consolidada pela Suprema Corte, razão pela qual se revela necessária a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), assegurando a sua plena exigibilidade e, por conseguinte, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

IV. Dispositivo e tese

9. Juízo de retratação exercido. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Ação Declaratória Julgada Improcedente.

Tese de julgamento:

“São
constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.282 da Repercussão Geral, circunstância que impõe o exercício do juízo de retratação em relação às decisões judiciais que, em sentido contrário, tenham declarado a inconstitucionalidade da exação em debate”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; CTN, art. 79; Lei Estadual nº 4.547/1982.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.03.2025; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 61136/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
” n.º 0008896-20.2019.8.11.0055, ajuizada por TELEVISÃO CHAPADA DOS PARECIS LTDA em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou procedente o pedido contido na inicial (ID. 234793194).

Em decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relatora, conforme se extrai do ID. 249569173, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, porquanto as razões deduzidas não se mostraram idôneas a infirmar os fundamentos lançados na sentença de primeiro grau, a qual permaneceu incólume e revestida de plena higidez jurídica.

Diante do desfecho desfavorável, a parte apelante interpôs Agravo Interno (ID. 251555651), submetido à apreciação da Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em sessão realizada em 03.09.2024, por votação unânime, deliberou pelo não conhecimento do recurso, em virtude da inobservância ao ônus da dialeticidade recursal, conforme se depreende da ementa do respectivo acórdão (ID. 258977696):

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grossoc ontra decisão monocrática que manteve sentença declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio. A parte agravante alega inaplicabilidade de precedentes do Supremo Tribunal Federal por tratarem de legislação diversa e defende a prevalência da modulação de efeitos determinada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno, considerando o princípio da dialeticidade recursal, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é dever do agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão, demonstrando a necessidade de sua reforma.

4. No presente caso, a parte recorrente limitou-se a reproduzir os fundamentos da apelação, sem rebater os argumentos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que torna o recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, em desrespeito ao princípio da dialeticidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.03.2022
”.

Em razão dessas deliberações, a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário (ID. 260645178), alegando, em síntese, a necessidade de suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia relativa à constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), objeto do Tema n.º 1.282, da Sistemática da Repercussão Geral.

Sustenta que a suspensão do trâmite processual é medida imprescindível, em observância aos princípios da isonomia, da economia processual, da segurança jurídica e da força vinculante do sistema de precedentes, sobretudo porque a exação questionada integra o crédito tributário cuja anulação foi reconhecida nos presentes autos.

Assevera que, uma vez ultimado o julgamento do referido tema, na hipótese de ser proclamada a constitucionalidade da mencionada exação, impõe-se a aplicação vinculante da tese a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com a devida observância aos limites normativos fixados, bem como à eventual modulação de efeitos que venha a ser determinada pela Suprema Corte. Por outro lado, argumenta que, na eventualidade de prevalecer o entendimento pela inconstitucionalidade da referida exação, deverá ser respeitada a modulação de efeitos estabelecida na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, conferindo-se eficácia
ex nunc
ao julgado, por ser a medida mais compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Diante dessas alegações, e antes da realização do juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a fim de que seja realizado eventual juízo de retratação, em conformidade com a tese firmada no Tema n.º 1.282, do Superior Tribunal de Justiça (ID. 266188756).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, os autos foram remetidos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do julgamento do Tema n.º 1.282 da Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa perspectiva, impende consignar que
a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal restringe-se à aferição da validade jurídico-constitucional da denominada Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), tributo criado pelo Estado de Mato Grosso, sob a égide do art. 145, inciso II, da Constituição da República.

Com efeito,
para a exata compreensão da matéria e a adequada delimitação dos elementos que conformam a controvérsia, cumpre consignar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema n.º 16, da Sistemática da Repercussão Geral
, consolidou entendimento no sentido de que a segurança pública — compreendendo, inclusive, as atividades de prevenção e combate a incêndios — insere-se no rol das competências precípuas da unidade federativa (Estado-membro), tratando-se de serviço público essencial cuja manutenção deve ser custeada pela arrecadação de impostos.

A partir desse julgamento, o Corte Suprema assentou a impossibilidade de os Municípios instituírem taxa destinada a essa finalidade, entendimento que foi cristalizado na mencionada tese:
“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”
(STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01/08/2017, DJe 19/12/2017).

Em reforço a essa orientação, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2908/SE, concluído em 11/10/2019, no âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, reafirmando a incompatibilidade de exações dessa natureza com o modelo constitucional de repartição de competências tributárias e com a destinação exclusiva dos impostos ao custeio de serviços públicos essenciais de segurança.

Na mesma linha, o Plenário da Suprema Corte, em decisão unânime proferida nos autos do
RE n.º 1.179.245 AgR-EDv
, publicada em 23.03.2021, igualmente reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, reafirmando a orientação firmada no
Tema n.º 16, da Repercussão Geral
, no sentido de que a segurança pública constitui serviço geral, indivisível e de competência estadual, não sendo legítima a instituição de taxa para o seu custeio, conforme se extrai da ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”.

No âmbito estadual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, em sessão realizada em 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), atribuindo efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Porém, ao examinar a Reclamação n.º 61.136/MT, a Suprema Corte fixou a obrigatoriedade de observância do entendimento firmado nos Embargos de Divergência no RE n.º 1.179.245, razão pela qual este Tribunal passou a conferir efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade, afastando-se a cobrança da mencionada taxa desde a sua origem.

Como se depreende, a jurisprudência da Corte Suprema consolidou-se, até período recente, de forma inequívoca, no sentido de que os serviços relacionados à segurança pública — em especial aqueles prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares —, por ostentarem natureza essencial, geral e indivisível, não poderiam ser custeados por meio da instituição de taxas, fossem estas instituídas por entes municipais ou estaduais, devendo seu financiamento ocorrer, exclusivamente, por intermédio da arrecadação de impostos.

Entretanto,
em relevante e significativa evolução jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.º 1.282), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, revisitou a tese até então prevalecente, estabelecendo nova orientação hermenêutica sobre a matéria e redimensionando os contornos do conceito de “
serviço público divisível
” para fins de legitimação da tributação por taxa.

No voto condutor do acórdão-paradigma, o Ministro Relator consignou expressamente que os serviços de prevenção e combate a incêndios, bem como aqueles relacionados a busca, salvamento e resgate, desde que prestados de forma estruturada, organizada e efetivamente disponibilizados ao contribuinte, mostram-se suscetíveis de individualização e de fruição potencial, enquadrando-se, portanto, nos critérios de especificidade e divisibilidade previstos no art. 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, circunstância apta a legitimar a cobrança da exação na modalidade de taxa.

Esse entendimento conduziu à fixação da seguinte tese, dotada de efeito vinculante, no âmbito do
Tema n.º 1.282
,
da Repercussão Geral
: "
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
."

Com isso, foi superada, no plano da jurisprudência constitucional, a orientação anteriormente consolidada, que vedava, de forma absoluta, a instituição de tributos dessa natureza pelos Estados, passando-se a admitir a sua legitimidade, desde que observados os requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no Código Tributário Nacional, bem como assegurada a efetiva prestação ou, ao menos, a potencial disponibilização dos serviços ao contribuinte.

Dessa maneira, considerando que a
Taxa de Segurança contra Incêndio
, tal como instituída e exigida pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei n.º 9.607/2008, foi estruturada de forma a atender aos requisitos de
especificidade
e
divisibilidade
, revela-se legítima a sua cobrança, em conformidade com a Constituição da República e em estrita consonância com a orientação vinculante firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema n.º 1.282, da Repercussão Geral.

Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de seu Órgão Especial, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, em juízo de retratação, acolheu os aclaratórios, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido deduzido na ação originária, reconhecendo, de modo expresso, a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A propósito, transcreve-se a ementa do acórdão paradigmático:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação. A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, RE nº 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE nº 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, Rcl nº 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024”.

Assim, em atenção ao caráter vinculante do precedente firmado pela Suprema Corte, bem como ao recente julgamento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, não subsiste fundamento jurídico apto a amparar decisões judiciais que, em sentido diametralmente oposto, tenham reconhecido a inconstitucionalidade da exação em debate. Impõe-se, portanto, a necessária conformação dos julgados, de modo a alinhá-los à orientação consolidada, reconhecendo-se a higidez da cobrança da taxa questionada e, por consequência, denegando-se a ordem mandamental ou julgando-se improcedente a ação anulatória/declaratória.

Ressalta-se, por oportuno, que a adequação dos pronunciamentos judiciais à
ratio decidendi
dos precedentes vinculantes revela-se imprescindível para assegurar a uniformidade jurisprudencial e a efetividade do princípio da segurança jurídica, os quais exigem a fiel observância das decisões dotadas de efeito vinculante, garantindo, assim, a estabilidade, a coerência e a integridade da função jurisdicional, nos termos dos arts. 926 e 927, do Código de Processo Civil.

Diante disso, em nova análise da matéria, assim como considerando que os pronunciamentos anteriores exarados neste feito mostram-se em evidente dissonância com a orientação consolidada pela Suprema Corte, conclui-se pelo necessário exercício do juízo de retratação, com vistas a conferir provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal. Em consequência, a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedente a ação declaratória, diante do reconhecimento da legalidade da exação, impondo-se, como corolário, a inversão do ônus sucumbencial, de maneira a atribuir à parte autora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
para adequar a decisão monocrática, bem como os demais pronunciamentos proferidos nestes autos, à tese firmada no Tema n.º 1.282, do Supremo Tribunal Federal, assegurando plena observância ao caráter vinculante do precedente. Em decorrência,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo estado, a fim de reformar a sentença de origem e julgar improcedente a ação declaratória, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025